Tribunal: TJSP
Processo: 2199620-95.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de Alimentos - Insurgência contra decisão que indeferiu pleito de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita – Comprovação da necessidade – Atenção ao direito constitucional de acesso ao judiciário - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000081979
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2199620-95.2019.8.26.0000, da Comarca de Suzano, em que são agravantes
RONALDO DA SILVA NETO e ROSÂNGELA GONZAGA DA SILVA, são
agravados HENRIQUE KRACOCHANSKY, FANNY UTCHITEL, MATILDE
MATOS BEKERMAN e EVA SUKIENIK KRACOCHANSKY.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARY GRÜN
(Presidente sem voto), MIGUEL BRANDI E LUIS MARIO GALBETTI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
LUIZ ANTONIO COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2199620-95.2019.8.26.0000 - Suzano - Voto no 20/41235
2/4
Voto no 20/41235
Agravo de Instrumento no 2199620-95.2019.8.26.0000
Comarca: Suzano
Agravante: Ronaldo da Silva Neto e outro
Agravado: Henrique Kracochansky e outros
Ementa: Agravo de Instrumento Ação de Alimentos -
Insurgência contra decisão que indeferiu pleito de concessão
dos
benefícios
da
assistência judiciária gratuita

Comprovação da necessidade
Atenção ao direito
constitucional de acesso ao judiciário - Recurso provido.
Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra
decisão proferida em Ação de Usucapião que indeferiu os benefícios da
assistência judiciária gratuita postulados.

Dizem os Agravantes, em síntese, que Ronaldo trabalha
como feirante e Rosangela como prendas domésticas e não têm
condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo do
próprio sustento. Pedem a concessão dos benefícios da assistência
judiciária gratuita nos termos do artigo 99, § 4o do CPC. Acrescentam
que não tem condições de arcar com custas processuais no importe de
R$ 3.122,08. Pedem a concessão do efeito suspensivo e a reforma da
decisão.
Em sede de cognição inicial concedi o efeito suspensivo.
Sem contrarrazões.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2199620-95.2019.8.26.0000 - Suzano - Voto no 20/41235
3/4
É o Relatório.
Como há muito tem sido decidido nesta Câmara e nesta
Corte, para a concessão do benefício não se exige miserabilidade ou
pobreza e sim impossibilidade, ainda que momentânea, de pagamento de
custas e despesas exigidas sem prejuízo do sustento próprio ou familiar.
Meu entendimento sobre a matéria, já consignado em
diversas decisões, é de que a presunção de pobreza que emana da
declaração da parte é relativa e nada obsta que o magistrado exija a
comprovação da necessidade, quando presentes indícios de insinceridade.
É o que se entende, inclusive, da correlação entre as
redações dos §§2o e 3o do art. 99 do CPC/15:
"§ 2o. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver
nos autos elementos que evidenciem a falta dos
pressupostos legais para a concessão de gratuidade,
devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a
comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.
§ 3o. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência
deduzida exclusivamente por pessoa natural." (grifei)
Daí porque o pedido deve ser analisado à luz do momento
processual, tendo em vista poder ser realizado a qualquer tempo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2199620-95.2019.8.26.0000 - Suzano - Voto no 20/41235
4/4
considerando-se a renda da parte e a despesa exigida, de forma a
concluir se o desembolso exigido ensejará prejuízo ao sustento próprio
ou familiar.
No presente caso, verifica-se pelas declarações de bens e
renda apresentadas, que os Agravantes não têm condições de arcar com
as custas e despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento, eis
que não possuem reserva financeira, tampouco bens em seu nome.
Evidente, assim, que o recolhimento de custas iniciais
prejudicará o sustento familiar, situação essa que se coaduna com a
aduzida impossibilidade de custeio do processo.
Por outro lado, não há nos autos indícios de insinceridade
no pedido capazes de elidir desde logo a presunção de necessidade.
Assim sendo, para que não se viole o direito constitucional
de acesso ao judiciário, entendo que deva ser deferido o benefício da
assistência judiciária gratuita.
Isso posto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso.
Luiz Antonio Costa
Relator